Tribunal: TJES
Processo: 5031686-48.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031686-48.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXSANDRE MARTINS NASCIMENTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejam questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
2.
Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
3
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5031686-48.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXSANDRE MARTINS NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamado: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO

VOTO

Cui
da-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Alexsandre Martins Nascimento
,

em face da decisão
de pronúncia
de
id. 8317634
, pr
oferida
pelo
J
uízo da
1ª
Vara
Criminal de Vitória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra

os seguintes fatos:

“
[...] no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 19:00 horas, em via pública, nas proximidades da Concessionária
Podium Veículos
, na Av. Maruípe, no bairro Santa Luiza, nesta Comarca, o denunciado ALEXSANDRE MARTINS NASCIMENTO, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu intencionalmente a vítima WILES RODRIGUES DE MATOS, oito golpes de faca, causando-lhes as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 53, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.

Segundo consta dos autos, instantes antes do crime a vítima WILES RODRIGUES DE MATOS, pilotava sua motocicleta modelo CG 125, placas MSN7C09, no sentido Maruípe/Reta da Penha, quando foi surpreendido por uma manobra imprudente e irresponsável do denunciado ALEXSANDRE MARTINS NASCIMENTO, que conduzia o veículo Chevrolet, modelo Ônix, placas KYO-7E36.

O denunciado, ao trocar de faixa sem a devida sinalização e de forma inesperada “fechou” a vítima, quase o levando ao chão, em seguida, ambos continuaram seu percurso até pararem no próximo semáforo fechado, especificamente, na esquina da concessionária
Podium.

Nesse instante, a vítima repreende verbalmente o denunciado que, imediatamente, sem discussão ou luta corporal, surpreende a vítima descendo do seu veículo, portando uma faca e desferindo o primeiro golpe à altura do pulmão, órgão vital. Ato contínuo, a vítima cai ao chão e, não satisfeito, o denunciado continua golpeando-a, mesmo caída, totalizando oito perfurações na região do tórax e costas.

Os autos revelam que alguns condutores de veículos, que se encontravam no trânsito, gritaram para o denunciado cessar os golpes. Nesse instante a vítima conseguiu se arrastar e ser socorrida por um popular, enquanto o réu se evadiu do local [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121,
§ 2º, inciso
s II e
IV, na forma do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

I
nconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id. 8317637
, a defesa requer
a absolvição sumária do réu, por meio do
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, passo à análise do pedido defensivo, que, amparad
o
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato;
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato;
iii)
o fato não constituir infração penal; ou,
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta;
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer;
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro; e, especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que
no presente caso
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa
.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível afirmar se havia, no momento do crime, injusta agressão, atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado, já que, ao que tudo indica,
após prévia discussão,
o requerente golpeou a vítima de surpresa com uma faca, e
após esta cair no chão,
continuou golpeando-a na região do tórax,
vindo a atingi-la por 08 (oito) vezes.

Assim, ressalto que a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada por meio do
Relatório de investigação em local de tentativa de homicídio de fls. 03/05-v, Boletim de atendimento de fls. 13/17, Documentos hospitalares da vítima de fls. 41/42 e Laudo de lesões corporais da vítima de fl. 53.

Quanto aos
indícios suficientes de
autoria
,
também restaram
evidenciados
por meio das provas testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular, a vítima Wiles Rodrigues de Matos, em declarações prestadas em sede investigativa, às fls. 45/46, narrou o seguinte:

“
[...] no dia 21/08/2023, o declarante pilotava uma motocicleta modelo CG 125, cor verde, placa MSN7C09; que estava trafegando no sentido Maruípe/Reta da Penha normalmente, sem trafegar pelo corredor; QUE passando próximo a um posto de gasolina situado na esquina da Avenida Leitão da Silva, (próximo ao Correios), em Maruípe, o declarante tomou uma “fechada” de um veículo GM Ônix branco; QUE o veículo trocou de faixa sem qualquer sinalização e quase derrubou o declarante; que esclarece que o declarante quase caiu, mas não houve nenhum acidente; QUE os dois veículos andaram um pouco mais e o sinal em frente à Podium estava fechado; QUE, nesse momento, os dois veículos pararam e o declarante, com a intenção de alertar o motorista do GM Ônix, chamou-lhe sua atenção; QUE não chegou a falar nenhum palavrão com ele e nem o contrário; QUE perguntado o que falou, disse que “toma cuidado, porque se você fizer isso com outra pessoa, ela pode te dar na sua cara”; QUE o declarante acredita que, como estava de capacete, o motorista do Ônix entendeu errado a mensagem; QUE, ato contínuo, o motorista do ônix desembarcou do veículo, portando uma faca e empurrou o declarante; QUE o indivíduo (que não conhece e nunca tinha visto anteriormente) efetuou
um
primeiro golpe na altura do pulmão (lado direito); QUE, posteriormente, o indivíduo tomou outras facadas (totalizando oito facadas); QUE o declarante só se recorda da primeira, sendo que as demais nem chegou a sentir no momento; que se recorda que lutou com o homem, com a finalidade de se desvencilhar dos golpes; QUE perguntado se alguém o ajudou, esclareceu que um motorista de Uber, de nome LINDOMAR, disse que tentou saltar do carro para ajudar, mas o autor apontou a faca para LINDOMAR, que não conseguiu fazer nada; QUE, como as pessoas estavam buzinando, o autor também entrou no seu carro e foi embora; QUE esclarece que, antes de entrar no carro, o autor, friamente, limpou a faca ensanguentada na bermuda e entrou no veículo tranquilamente; QUE perguntado se viu o indivíduo limpando a faca, disse que não, sendo que LINDOMAR contou para o declarante [
...
]”.

Em juízo, o ofendido confirmou todas as declarações, ressaltando que
o recorrente o “fechou” na via, e ao questionar
ao
autor a razão deste o ter “fechado”
por meio de manobra brusca com o veículo
,
o recorrente
desceu do carro com uma faca na mão e passou a golpeá-lo.
Confira-se trecho das declarações judiciais da vítima:

“[...] QUE o autor me “fechou” com o veículo, eu buzinei e ele continuou me “fechando”, que eu fui alertá-lo e então ele desceu do carro com a faca em mãos e me acertou; QUE eu não xinguei ele, apenas perguntei se ele era doido e não estava me vendo [...] QUE não sei se ele falou alguma coisa quando desceu do carro com a faca, porque eu estava de capacete; QUE no momento das facadas eu estava sentado na moto; QUE não lembro se a primeira facada foi a que perfurou o pulmão [...] QUE fiquei internada por cinco dias na UTI com dreno, e por pouco uma das facadas não pegou no meu coração, coisa de um dedo mais ou menos [...]”.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelas testemunhas oculares dos fatos. Senão, vejamos:

“
Inquirida se presenciou os fatos apurados neste procedimento, respondeu que sim. Que estava abordo de seu carro voltando para casa do trabalho. Que tudo aconteceu aproximadamente às 19:00 horas, apontando como local específico o cruzamento entre Av. Maruípe e Reta da Penha. Relata que em dado momento uma amiga que vinha como passageira de seu automóvel chamou atenção para uma briga entre um motoqueiro e um motorista de um carro que apenas descreve como sendo um “carro branco”. Que sua amiga disse “Ih, eles vão brigar!”. Que assim que voltou sua atenção, pode ver o motorista de um carro branco desembarcando do automóvel e partindo para cima do condutor da motocicleta. Que não sabe dizer o que aconteceu anteriormente a isto. Informa que o motoqueiro, logo que foi atingido, caiu ao chão junto da motocicleta. Que pode ver que o motorista do automóvel continuou golpeando o motoqueiro no chão. Que viu que o motorista do automóvel fazia gestos de quem estava tentando ou acertando o motoqueiro com o que parecia ser uma faca. Que o motoqueiro, ao chão, tentou evitar os golpes utilizando-se de suas pernas. Que o motoqueiro ficou ao chão depois dos golpes e arrastou-se até a calçada existente em frente à Podium Veículos
[...]
”.

(
Elaine Cristina Vieira Mota de Paula
, na polícia, às fls.
26/27
).

“
Inquiria se testemunhou os fatos apurados neste procedimento, respondeu que sim. Narra tudo aconteceu por volta das 18:35 horas. Narra que vinha como carona de sua colega ELAINE CRISTINA VIEIRA, com quem trabalha em uma escola. Que em dado momento, paradas no trânsito intenso da avenida que d
á
acesso à reta da Penha, mais precisamente entre o Walmart e a Fiat, pode notar quando o motorista de um automóvel e o motorista de uma moto pareciam discutir. Que não sabe o que aconteceu antes, mas que pode ver o automóvel fechando a motocicleta. Que os dois indivíduos começaram a discutir em razão disto. Que, em dado momento, o semáforo da via fechou. Que assim o condutor da motocicleta parou ao lado da porta do motorista do automóvel, o qual desceu o vidro um pouco. Inquirida se pode ouvir o que os dois disseram, respondeu que não foi capaz de ouvir o que foi dito entre eles, mas que neste momento chamou atenção de sua colega para o fato de que uma briga poderia acontecer entre os dois. Que o condutor da motocicleta prosseguiu, parando o veículo no sinal. Que o condutor do automóvel desembarcou do veículo e foi até o condutor da motocicleta. Que pode ver que o condutor do automóvel estava armado com uma faca. Que inicialmente até acreditou que o objeto se tratava de uma arma de fogo. Contudo, depois pode ver que se tratava de uma faca. Que o condutor do automóvel investiu contra o motoqueiro, o qual caiu ao chão. Inquirida se houve luta corporal entre os dois antes das facadas, respondeu que quando notou o que acontecia só pode ver o condutor do automóvel investindo contra o motoqueiro, jogando este ao chão. Que não houve luta corporal antes dos golpes de faca. Que não viu o primeiro golpe de faca, mas
que viu
que o condutor do automóvel derrubou o motoqueiro e passou ou continuou a desferir golpes de faca
[...]
Inquirida se o condutor da motocicleta sacou uma arma de fogo ou fez menção em sacar uma arma de fogo, ou se entrou em luta corporal, ou se foi pego de surpresa, respondeu que pelo que viu o condutor da motocicleta foi pego de surpresa pelo condutor do automóvel
[...]”. (Daniela Bernardete Preato Clavero, na polícia, às fls. 29/30).

Após, em juízo, conforme mídia de id. 8317620, as testemunhas confirmaram os depoimentos retrocitados.

Importante consignar, por derradeiro, que o próprio acusado, nas duas oportunidades em que foi interrogado, narrou o decorrer dos fatos e confirmou ter golpeado o ofendido utilizando uma faca. Confira-se:

“Assistido por seu advogado, Dr. Roberto Ricardo de Oliveira, OAB/ES n°18772 [...] Inquirido se teria sido o autor dos golpes de faca que atingiram a vítima, respondeu que sim. Instado a narrar a dinâmica dos fatos, respondeu que comparece de livre e espontânea vontade para esclarecer os fatos. Narra que no dia dos fatos estava atuando como motorista de aplicativo [...] Que fez o contorno das faixas de rodagem nas proximidades da borracharia dando acesso à Av. Maruípe para que pudesse fazer o retorno em direção ao bairro. Que acionou o sinal luminoso de seu automóvel, veículo Chevrolet, modelo ÔNIX, de placas KY07E36. Que em dado momento, na tentativa de chegar ao retorno, acabou fechando o trajeto do “cidadão”, referindo-se à vítima. Inquirido se fechou o corredor por onde passam as motocicletas, respondeu que sim. Informa que logo depois viu este mesmo indivíduo balançando a cabeça como se não tivesse gostado da atitude do interrogado. Que não conseguiu sair da via, pois ficou preso em um semáforo. Que a vítima encostou em seu lado e disse “E ai doidão!? Tá maluco?! Eu vou te dar um tiro”. Que tentou argumentar e acalmar o indivíduo. Que a vítima continuou insistindo, dizendo que daria um tiro no declarante. Que se armou com uma faca que trazia em seu carro e desceu de seu automóvel por temer por sua vida. Que em dado momento entrou em luta corporal com a vítima. Que a vítima, segundo suas palavras “É forte e boa de porrada”. Que com medo, desferiu facadas contra a vítima [...]”.

Posteriormente, ao ser interrogado em juízo, conforme mídia de id. 8317620, o denunciado assim se manifestou,
in verbis
:

“[...] que consta lá que eu dei oito facadas né, mas na hora eu não cheguei a contar quantas; que ele ficou falando que ia “dar tiro”, aí eu peguei a faca e o golpeei [...]”.

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a excludente de legítima defesa, haja vista que, ao que se constata, o réu não agiu com o intuito de repelir uma agressão injusta por parte da vítima, mas sim, agrediu a vítima de forma consciente.

Assim, remoro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O CRIME E, NO LOCAL, APONTOU OS SUPOSTOS AUTORES. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA JUSTIFICADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE VICIADO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Nessa linha de intelecção, Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o
in dubio pro societate
, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri (EDCL no AGRG no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023)

[...]. (STJ; AgRg-HC 860.660; Proc. 2023/0369929-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Por isso, tenho que nesse momento
deve ser prestigiada
a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Alexsandre Martins Nascimento
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)